Tribunal: TJES
Processo: 5009794-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009794-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA GUIMA RESTAURANTE LTDA e outros

AGRAVADO: SAULO VENTURINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009794-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: CASA GUIMA RESTAURANTE LTDA e RESTAURANTE PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: SAULO VENTURINI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. RISCO DE DANO REVERSO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Casa Guima Restaurante Ltda. e Restaurante Praia da Costa Ltda. contra decisão proferida nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que deferiu tutela de urgência para determinar o arresto online de R$ 239.394,16 via SISBAJUD, além do bloqueio de veículos, sob o fundamento de existência de grupo econômico de fato gerido pelo executado João Vitor Guimarães Pirrone Vaz. As agravantes sustentam a inexistência de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a ausência de vínculo societário do executado com as empresas, pleiteando o desbloqueio dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar o arresto de ativos financeiros das agravantes no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o bloqueio integral das contas bancárias das empresas, com impacto sobre a folha de pagamento, configura risco de dano reverso apto a afastar a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4.Os elementos apresentados pelo exequente revelam apenas indícios de que o executado exerceria função de gestão no denominado “Grupo Casa Guima”, sem prova direta de transferência de valores, uso comum de contas ou desvio de recursos das agravantes.

5.As consultas ao Quadro de Sócios e Administradores demonstram que João Vitor Guimarães Pirrone Vaz não integra formalmente o quadro societário das empresas, cuja única sócia-administradora é Maria Meiber Guimarães Martinho.

6.Decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nas Reclamações Trabalhistas nº 0000197-54.2022.5.17.0011, nº 0000085-43.2021.5.17.0004 e nº 0000542-91.2020.5.17.0010 afastaram, por ausência de provas, a existência de grupo econômico ou vínculo do executado com as agravantes, constituindo fortes indícios favoráveis à tese defensiva.

7.A identidade da causa de pedir remota — suposta formação de grupo econômico para blindagem patrimonial — autoriza a consideração dessas decisões como elemento indiciário, ainda que não vinculante.

8.O bloqueio judicial recaiu sobre a totalidade dos recursos disponíveis nas contas das empresas, zerando o saldo bancário e comprometendo o pagamento de 31 funcionários, conforme folhas salariais e extrato bancário juntados.

9.A jurisprudência pátria afasta a constrição patrimonial via SISBAJUD, em tutela de urgência, quando ausentes provas suficientes da integração em grupo econômico ou da ocorrência de abuso de personalidade, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e do risco de dano grave à atividade empresarial (TJ-PB, AI 0828185-55.2022.8.15.0000; TJ-PA, AI 08068281220238140000).

10.O risco de frustração da execução alegado pelo credor possui caráter especulativo e depende da comprovação de fraude patrimonial ainda não demonstrada de forma robusta, ao passo que o dano às agravantes mostra-se concreto e imediato.

11.A revogação da medida constritiva não impede o regular prosseguimento do incidente, nem obsta a adoção futura de medidas assecuratórias caso surjam provas consistentes do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em tutela de urgência, exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo constrição baseada apenas em indícios indiretos de gestão.

2.O bloqueio integral de contas bancárias de empresa que não integra formalmente a execução e cuja vinculação ao devedor não está comprovada configura medida desproporcional quando compromete a atividade empresarial e o pagamento de empregados.

3.A existência de decisões judiciais anteriores que afastam a formação de grupo econômico pode ser considerada como elemento indiciário relevante na análise da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AI nº 0828185-55.2022.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJ-PA, AI nº 08068281220238140000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.03.2024; TRT-17ª Região, Reclamações Trabalhistas nº 0000197-54.2022.5.17.0011, nº 0000085-43.2021.5.17.0004 e nº 0000542-91.2020.5.17.0010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
CASA GUIMA RESTAURANTE LTDA
e
RESTAURANTE PRAIA DA COSTA LTDA
, em face da r. decisão de ID 14371496 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) movido por
SAULO VENTURINI
, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto online do valor de R$ 239.394,16 nas contas bancárias das Agravantes.

Em suas razões recursais (ID 14371491), as Agravantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a inexistência de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Afirmam que o executado na ação principal, Sr. João Vitor Guimarães Pirrone Vaz, jamais integrou seus quadros societários.

Diante disso, pretendem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o
imediato desbloqueio dos valores, bem como a paralisação das ordens de bloqueio.

Decisão de ID 15250696 deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso
para o fim de suspender a eficácia da r. decisão de ID
14371496
no que tange ao bloqueio de valores das empresas
Casa Guima Restaurante LTDA e Restaurante Praia da Costa LTDA e DETERMINO o imediato desbloqueio dos valores retidos das contas das agravantes.

Após, o agravado opôs embargos de declaração no ID 15343995 alegando que a decisão supra incorre em contradição, pois reconhece indícios de que João Vitor exerce cargo de gestão, mas concluiu pelo afastamento da sua vinculação com as empresas, bem como ausência de enfrentamento sobre as manobras voltadas à ocultação patrimonial e o risco concreto de frustração da execução.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 15467504).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 17370468).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Rememoro que o agravado,
SAULO VENTURINI,
é credor nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5001343-49.2021.8.08.0021 movida em face de Neon Eletric Motors Brasil Ltda e seus fiadores, entre eles João Vitor Guimarães Pirrone Vaz.

Alega que, após tentativas frustradas de execução, identificou a existência de um grupo econômico de fato, denominado "Grupo Casa Guima", que seria gerenciado pelo executado João Vitor.

Este grupo seria composto pelas empresas suscitadas (incluindo as Agravantes), seria utilizado para ocultar patrimônio e frustrar credores, mediante confusão patrimonial e desvio de finalidade, razão pela qual ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de nº 5005129-62.2025.8.08.0021.

Nos autos do incidente, o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari proferiu a r. decisão objurgada na qual deferiu o processamento do presente incidente, bem como determinou o arresto online de ativos financeiros em nome do executado João Vitor Guimarães Pirrone Vaz, bem como das pessoas jurídicas Casa Guima Restaurante LTDA., Restaurante Praia da Costa LTDA., Confeitaria Parque das Castanheiras LTDA. e Beach Club Iriri Restaurante LTDA., até o limite de R$ 239.394,16, por meio do sistema SISBAJUD, além do bloqueio de veículos automotores registrados em nome dos mesmos.

Como reconhecido na decisão de ID 15250696, e
mbora existam indícios de que o executado João Vitor gerencia o grupo econômico, a prova de que as empresas Agravantes integram esse arranjo com o propósito de ocultação patrimonial é, por ora, tênue e indireta.

As alegações baseiam-se em presunções decorrentes da suposta existência do grupo econômico e que João Vitor seria o gestor do grupo, vez que recebe e-mails da contabilidade.

No entanto,
não há nos autos documentos que comprovem a transferência de valores, uso comum de contas ou desvio de recursos das Agravantes para o executado.

Em contrapartida, as empresas Agravantes apresentaram provas documentais robustas de que João Vitor Guimarães Pirrone Vaz não integra formalmente seus quadros societários.

Conforme se extrai das consultas do Quadro de Sócios e Administradores (IDs 69574317 e 69574319; autos de origem), a única sócia-administradora de ambas as empresas é a Sra. Maria Meiber Guimarães Martinho, de modo que João Vitor não aparece em nenhum documento constitutivo ou oficial da empresa.

Ademais, as Agravantes trouxeram aos autos três decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho que, ao analisarem a mesma alegação de grupo econômico e a responsabilidade das ora Agravantes por débitos do mesmo executado, afastaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por falta de provas do vínculo.

Portanto, tais considerações já pontuadas em decisão anterior não se contradizem. A bem da verdade, o reconhecimento de indícios de gestão não se confunde, nem autoriza automaticamente, a constrição patrimonial via SISBAJUD sobre o faturamento integral de pessoas jurídicas distintas.

Ademais, as decisões proferidas nos autos das Reclamações Trabalhistas nº 0000197-54.2022.5.17.0011 , nº 0000085-43.2021.5.17.0004 e nº 0000542-91.2020.5.17.0010 (IDs 14371510, 14371511 e 14371512) concluem, de forma expressa, pela ausência de comprovação da relação do executado com as empresas Agravantes, determinando a exclusão destas do polo passivo daquelas execuções.

Tais precedentes, ainda que não vinculem este Juízo Cível, constituem fortes indícios que militam em favor da tese das Agravantes, enfraquecendo, em cognição sumária, a alegação de confusão patrimonial e abuso de personalidade que fundamentou a decisão agravada.

Referidas decisões expressamente afastaram a relação do executado João Vitor com as empresas agravantes por falta de provas do vínculo. Entendo que tais decisões reforçam a convicção fática sobre a inexistência de grupo econômico reconhecido em outras instâncias.

O argumento de que os acervos probatórios seriam absolutamente distintos não desqualifica a utilização das referidas decisões como elemento de convencimento indiciário. Não se pode negar que há identidade da causa de pedir remota em tais processos — a suposta existência de grupo econômico gerido pelo executado João Vitor para blindagem patrimonial —,

o que autoriza o julgador a considerar a conclusão de outros juízos que já afastaram, fundamentadamente, a responsabilidade das ora Agravantes.

Restou demonstrado diante das folhas de pagamento de maio/2025 (a serem pagas em junho) (IDs 14371499 e 14371505), comprovando que há 31 (trinta e um) funcionários em ambas empresas que dependem do recebimento de salário.

O extrato bancário de ID 14371497 mostra que o bloqueio judicial zerou o saldo bancário da conta em 02/06/2025.

Nesse sentido, o bloqueio judicial recaiu sobre a totalidade dos recursos disponíveis nas contas bancárias das empresas agravantes, o que afeta todo o funcionamento das empresas, incluindo o pagamento dos funcionários na data correta.

Conforme jurisprudência pátria, havendo necessidade de dilação probatória no sentido de apurar abuso da personalidade, o pedido de bloqueio via SISBAJUD ou penhora sobre imóveis não merece acolhimento em sede de tutela antecipada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO E PENHORA VIA BACENJUD/SISBAJUS SOBRE ATIVOS DE EMPRESAS QUE SUPOSTAMENTE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO . INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO INSTAURADO.
MANUTENÇÃO DA ORDEM EM DESFAVOR DAS EMPRESAS QUE INTEGRAM A RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. - Para que ocorra a desconsideração da personalidade de uma pessoa jurídica, de modo que o patrimônio dos administradores ou sócios possa ser atingido por obrigações desta, é preciso que esteja presente o pressuposto legal do abuso da personalidade jurídica, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de sua finalidade
. -O feito não apresenta elementos substanciais para manter a determinação da penhora em relação às empresas que não integram a relação processual originária, podendo a medida extrema causar sérios danos de difícil ou impossível reparação - Havendo necessidade de dilação probatória no sentido de apurar abuso da personalidade, o pedido de bloqueio via sisbajud ou penhora sobre imóveis não merece acolhimento em sede de tutela antecipada.
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21 .246988-6/001, Relator (a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022) (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0828185-55.2022.8 .15.0000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Ainda, não havendo provas suficientes e satisfatórias que comprovem se tratar de empresa do mesmo grupo econômico, o bloqueio é indevido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE . RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA FASE INICIAL. AFASTADA POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL, VEZ QUE TRATAM-SE DE NÚMEROS CNPJ DIFERENTES. PRESENTE RISCO DE DANO GRAVE AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA PODENDO AFETAR OS FUNCIONÁRIOS, VALORES REFERENTES A RESCISÃO E ENTRE OUTROS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Verificou-se a partir do colecionado nos autos que trata-se de empresas distintas, tendo em conta que os números de CNPJ são diferentes, não podendo deduzir-se que pela coincidência de mesmo advogado e nomes similares uma sucedeu a outra. II – A agravante não participou da fase de conhecimento, podendo seu patrimônio ser atingido apenas quando suscitado incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III - No caso em tela, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que comprovem se tratar de empresa do mesmo grupo econômico, de modo que o bloqueio é indevido
. IV – Recurso Conhecido e Provido. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08068281220238140000 18747133, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, ao contrário do sustentado pelo embargante/agravado, a decisão de ID 15250696 realizou um pormenorizado juízo de ponderação de riscos. A urgência alegada pela credora, consubstanciada no risco de futura frustração da execução, possui natureza especulativa e depende da confirmação de uma fraude patrimonial que, conforme destacado na decisão, ainda carece de prova robusta e direta.

Por fim, impende ressalvar que a presente decisão, pautada na atual precariedade do acervo probatório e na necessidade premente de preservação da folha de pagamento das Agravantes — que contam com 31 funcionários —, não impede que o Juízo de origem, diante do surgimento de novas e robustas evidências de ocultação patrimonial ou confusão financeira, venha a reavaliar a necessidade de medidas assecuratórias.

A negativa de provimento ao arresto neste estágio processual fundamenta-se na insuficiência dos indícios atuais frente ao risco de dano reverso irreversível às empresas CASA GUIMA RESTAURANTE LTDA e RESTAURANTE PRAIA DA COSTA LTDA. Contudo, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica segue seu curso instrutório, permanecendo aberta a via para que o Exequente, ora Agravado, demonstre de forma cabal o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, autorizando, se for o caso, nova análise constritiva pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão de ID 14371496 e determinar o desbloqueio de valores das empresas
Casa Guima Restaurante LTDA e Restaurante Praia da Costa LTDA.

Outrossim, julgo prejudicados os embargos de declaração (ID 15343995), tendo em vista que a decisão impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.